Tribunal: TJSP
Processo: 1000239-15.2020.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência da apelante. Inexistência de vícios no acórdão. Decisão clara a respeito da abusividade da negativa de cobertura de cirurgias reparadoras, necessárias após a realização de gastroplastia pela autora. Expressa indicação médica. Irrelevância a respeito da inexistência de observância do rol e das diretrizes da ANS. Julgado sobre a taxatividade do rol da ANS que não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência da apelante. Inexistência de vícios no acórdão. Decisão clara a respeito da abusividade da negativa de cobertura de cirurgias reparadoras, necessárias após a realização de gastroplastia pela autora. Expressa indicação médica. Irrelevância a respeito da inexistência de observância do rol e das diretrizes da ANS. Julgado sobre a taxatividade do rol da ANS que não é de observância obrigatória e que não indica mudança de entendimento do STJ sobre a matéria objeto do presente processo. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000239-15.2020.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante DAIANE
OLIVEIRA DE AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000239-15.2020.8.26.0348/50000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no 1000239-15.2020.8.26.0348/5
Embargante: Amil Assistência Medica Internacional Ltda
Embargada: Daiane Oliveira de Azevedo
VOTO N° 22701
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência da apelante.
Inexistência de vícios no acórdão. Decisão clara a respeito da
abusividade da negativa de cobertura de cirurgias reparadoras,
necessárias após a realização de gastroplastia pela autora.
Expressa
indicação
médica.
Irrelevância
a
respeito
da
inexistência de observância do rol e das diretrizes da ANS.
Julgado sobre a taxatividade do rol da ANS que não é de
observância obrigatória e que não indica mudança de
entendimento do STJ sobre a matéria objeto do presente
processo. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do acórdão de ps. 426/432 que deu provimento parcial ao recurso de
apelação para: (i.) manter a condenação da ré ao custeio de todas as
cirurgias reparadora pleiteadas pela autora, com observação de que a
obrigação de fazer deverá ser cumprida preferencialmente na rede
credenciada; (ii.) afastar a cobertura de cintas cirúrgicas, espumas,
sutiã, meia antitrombo, curativo prevena para profilaxia de deiscência,
quando utilizados no âmbito domiciliar; e (iii.) afastar a indenização por
danos morais.
Aduz a apelante embargante que o acórdão seria
omisso, pois não haveria cobertura dos procedimentos cirúrgicos
solicitados pela autora; e porque o rol da ANS seria taxativo.
Autos em termos para julgamento virtual.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Com efeito, o acórdão foi claro ao fundamentar que,
havendo expressa recomendação médica, afigurava-se abusiva a
negativa de cobertura de cirurgias reparadora pós cirurgia bariátrica,
uma vez que comprometia o completo tratamento da autora.
Além disso, era irrelevante a alegação de não
cumprimento do rol e das diretrizes de utilização previstas na ANS,
porque a escolha do melhor tratamento à segurada cabe ao médico dela
e não ao plano de saúde.
No mais, o precedente citado pela embargante a
respeito do rol taxativo da ANS (REsp no 1.733.013/PR) não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000239-15.2020.8.26.0348/50000 -Voto no
3
vinculante e abordava a questão da obrigatoriedade do plano de saúde
de oferecer outro tratamento ao segurado diante da existência de
tratamento previsto no rol da ANS e com eficácia semelhante.
Tal julgado não tem observância obrigatória pelos
demais Tribunais e nem significa modificação do entendimento do
Superior Tribunal de Justiça a respeito da cobertura de cirurgias
reparadoras (como se verifica no recente julgamento do AgInt no AREsp
1.542.319/SP).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator